Tribunal: CARF
Processo: 16045.000116/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/12/2004
NORMAS PROCESSUAIS. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Se a questão (ponto controvertido) em debate no processo administrativo é levada à apreciação do Poder Judiciário, a Autoridade Tributária, originalmente competente para proferir decisão sobre a contenda, deixa de sê-lo, deslocando-se a competência para decidir da esfera da Administração para a do Poder Judiciário. Tendo ocorrido o trânsito em julgado, a decisão ali proferida é a que deverá prevalecer.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16045.000116/2008-28
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.421 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
CIBI COMPANHIA INDUSTRIAL BRASILEIRA IMPIANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/12/2004
NORMAS PROCESSUAIS. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Se a questão (ponto controvertido) em debate no processo administrativo é
levada à apreciação do Poder Judiciário, a Autoridade Tributária,
originalmente competente para proferir decisão sobre a contenda, deixa de sê-
lo, deslocando-se a competência para decidir da esfera da Administração para a
do Poder Judiciário. Tendo ocorrido o trânsito em julgado, a decisão ali
proferida é a que deverá prevalecer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 05-22.937, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campinas/SP, fls. 69 a 72:
Trata-se de crédito previdenciário constituído por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD, DEBCAD n° 37.037.992-6, no montante consolidado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000116/2008-28
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.421 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000116/2008-28

de R$ 183.443,87, em 31/03/2008, emitida [em face da] empresa em epígrafe, no
período compreendido entre as competências 08/2002 a 13/2004, relativo às
contribuições para o Seguro de Acidentes de Trabalho- SAT, decorrentes da empresa ter
feito o recolhimento das contribuições previdenciárias à razão de 1,00%, enquanto,
segundo a fiscalização, deveria ter aplicado o percentual de 3,00% sobre o salário de
contribuição.
No relatório fiscal de fls. 26/28, a autoridade fiscal informa que:
- a empresa impetrou Mandado de Segurança, com o intuito de efetuar o
recolhimento da contribuição do Seguro Acidente de Trabalho, com alíquota de
1% e teve inicialmente, em 12/11/2002, o pleito parcialmente atendido. No
entanto, o Tribunal Regional da 3a Região reformou a sentença recorrida,
mantendo a alíquota de 3%;
- a empresa, por sua vez, entrou com Recurso Especial ao Superior Tribunal de
Justiça, por meio do Agravo de Instrumento n° 901.226, o qual teve seu
provimento negado;
- inconformada, a empresa recorreu novamente, por meio do Recurso
Extraordinário no Supremo Tribunal Federal, onde em 29/06/2007, teve negado
o seguimento do processo, ensejando deste modo o levantamento do débito,
cujos valores encontram-se discriminados no relatório de lançamentos.
Cientificado pessoalmente da presente NLFD, em 31/03/2008 (fl. 01), o sujeito passivo
interpôs impugnação em 29/04/2008 (fls. 41/47), mediante as seguintes alegações, em
síntese:
- o art. 45, da Lei n° 8.212/91 não pode estender o prazo decadencial das
contribuições previdenciárias para 10 anos, por se tratar de matéria i reservada à
lei complementar;
- o lançamento fiscal está parcialmente maculado pela ocorrência da decadência,
invalidando o lançamento pela perda do direito;
- até 29/06/2007 a matéria encontrava-se sub judice, devendo vigorar a decisão
que determinou o recolhimento com o percentual de 1,00% nesse período;
- tirante o período abarcado pela decadência, é certo que um eventual valor que
possa ser exigido deve corresponder a diferença de 1% do salário de contribuição
mensal, tendo em conta a nova alíquota fixada no Anexo V do Decreto n°
6.042/2007, que alterou o Decreto n° 3.048/99;
- a irretroatividade da lei prevista na Constituição Federal, como direito
individual do contribuinte só opera como regra de proteção, quando a lei cria ou
aumenta um tributo, não existindo óbice algum ã incidência retroativa de norma
mais benéfica;
- não existe proibição à eficácia retroativa, desde que se respeite o ato jurídico
prefeito, a coisa julgada e o direito adquirido, conforme dispõe o inciso XXXVI,
artigo 5° de nossa Cana Magna.
Ao julgar a impugnação, em 19/8/08, a 6a Turma da DRJ em Campinas/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, reconhecendo que parte do
crédito lançado restou atingido pela decadência, porém, não apreciando a defesa quanto à parte
não atingida pela decadência, em razão de concomitância com ação judicial, e consignando a
seguinte ementa no decisum:
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o respectivo
lançamento já podia ser efetuado.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.421 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000116/2008-28

NORMAS
PROCESSUAIS.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Se a questão (ponto controvertido) em debate no processo administrativo é levada à
apreciação do Poder Judiciário, a Autoridade Tributária, originalmente competente para
proferir decisão sobre a contenda, deixa de sê-lo: a competência para decidir desloca-se
da esfera da Administração para a do Poder Judiciário. Tendo ocorrido o trânsito em
julgado, a decisão ali proferida é a que deverá prevalecer.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 24/9/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 111, a Contribuinte, por meio de suas advogadas (procuração de fl. 50),
interpôs o recurso voluntário de fls.113 a 123, em 15/10/08, alegando o que segue:
3.1. PRELIMINARMENTE
Cumpre expressar inconformidade com a decisão consubstanciada no referido Acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Campinas/SP, a
qual, não obstante passível de apresentação do competente recurso, contém apenas
intimação para o pagamento, o que contraria frontalmente disposições constitucionais,
bem como do Código Tributário Nacional; devendo assim ser acolhido o presente
recurso e encaminhado ao Conselho de Contribuintes.
A supressão de instância administrativa afronta o direito de defesa do recorrente,
caracterizando-se como “cerceamento de defesa”.
De conformidade com o ordenamento constitucional hoje vigente, é direito do
contribuinte, ver seus atos apreciados pelos tribunais administrativos em razão dos
princípios do devido processo legal e do acesso à Justiça.
[...]
Primordial é que seja observada a divergência entre o objeto do mandado de segurança e
o do presente recurso. Enquanto na ação judicial a Recorrente pleiteou o recolhimento à
alíquota de 1% (hum por cento) com o presente recurso pretende a aplicação retroativa
do dispositivo constante no Anexo V do Decreto n° 6042/2007, que fixou em 2% a
alíquota do salário de contribuição mensal.
Portanto, em considerando que o objeto do presente recurso difere do pleiteado no
Mandado de Segurança de 2002, não há que ser negado à Recorrente o direito de
recurso ao Conselho de Contribuintes, sob pena de afronta a princípios constitucionais.
3.2. QUANTO AO MÉR1TO
3.2.1. DO INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL
Embora acertadamente, os membros da delegacia de julgamento tenham acolhido os
termos da Súmula n° 08 do Supremo Tribunal Federal, como deixar de ser não poderia,
o mesmo não ocorreu com o dispositivo legal que aplicado na contagem do prazo
decadencial.
Isto por que o dispositivo legal que deve ser aplicado in casu, é o previsto no § 4° do
artigo 150 do Código Tributário Nacional [...]
[...]
Por todo o exposto, resta fartamente demonstrado que também as contribuições relativas
aos meses: 01/2003 e 02/2003 bem como ao 13°/2002, encontravam-se, em 31/03/2003
- data do lançamento fiscal, atingidas pela DECADÊNCIA nos termos do §4° do artigo
150 do CTN, devendo ser inteiramente excluídas da exigência fiscal.
3.2.2. DA APLICABILIDADE DO DECRETO No 6.042/2007:
Fundamentada no princípio da retroatividade de norma mais benéfica, a Recorrente
insurge-se contra os valores apurados pelo Sr. Auditor Fiscal, por entender que eventual
valor deve corresponder à diferença de 1% (um por cento) do salário de contribuição
mensal, tendo em vista que a nova alíquota fixada no Anexo V do Decreto n°
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.421 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000116/2008-28

6042/2007, que alterou o Decreto n° 3048/99, é 2% (dois por cento) para o Código
CNAE: 28.52-6/00.
Regra geral, a aplicação da norma nova vigente no momento do lançamento, atende a
um maior interesse social, devendo assim retroagir seus efeitos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e foi apresentado por procuradoras
devidamente constituídas, porém, pelas razões a seguir expostas, não será conhecido.
Da concomitância com ação judicial
Segundo a Recorrente, a ação judicial proposta e o presente processo
administrativo não teriam o mesmo objeto, pois, enquanto na ação judicial teria sido pleiteado o
recolhimento da alíquota de 1% do Seguro Acidente de Trabalho (SAT), o presente recurso
pretende a aplicação retroativa do dispositivo constante no Anexo V do Decreto n° 6.042, de
12/2/07, “que fixou em 2% a alíquota do salário de contribuição mensal”.
Pois bem, para melhor análise da questão, vejamos o que restou consignado na
decisão recorrida:
No que respeita ao período não decadente (12/2002 a 13/2004) impende esclarecer que
foi noticiado nos autos que o impugnante discutia judicialmente se o recolhimento da
contribuição do Seguro Acidente de Trabalho poderia ou não ser recolhido no
percentual de alíquota de 1%, ao invés de 3%, conforme determinado pela legislação.
De acordo com a pesquisa efetuada no sítio do Superior Tribunal de Justiça confirmou-
se às fls. 65/66, que de fato a empresa teve decisão transitada em julgado, em
20/08/2007, decorrente do Agravo de Instrumento n° 901226, o qual lhe negou
provimento.
Neste contexto e verificando, pois, que a ação judicial abrange a matéria que a empresa
pretende discutir nesse processo, esta Turma de Julgamento encontra-se impedida de
pronunciar-se a esse respeito, por força da unidade jurisdicional prevista
constitucionalmente e que implica a predominância do Poder Judicial sobre as matérias
colocadas sob sua apreciação.
Processualmente, a existência de ação judicial tratando da mesma matéria discutida
administrativamente acarreta a renúncia ao litígio administrativo, conforme disposto nos
termos do Ato Declaratório Normativo n° 3, de 14/02/1996:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual-, antes ou posteriormente á autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso interposto;
Portanto, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgado
em 20/08/2007, é que deverá prevalecer, determinando no caso sob exame, qual o
percentual a ser aplicado às contribuições para o Seguro de Acidentes de Trabalho-
SAT, pois tendo levado ã esfera judicial essa discussão o contribuinte abriu mão do
entendimento dessa questão em sede administrativa.
A jurisprudência administrativa firmada no Conselho de Contribuintes é também nesse
sentido, como exemplifica a seguinte ementa:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.421 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000116/2008-28

RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CONCOMITÂNCIA
DE
AÇÃO
JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. A propositura de ação judicial
implica a renúncia à via administrativa, quando ambos os procedimentos versam
sobre o mesmo objeto. RECURSO NÃO CONHECIDO POR UNANIMIDADE
(Acórdão 302-36346, de 14/09/2004)
Conforme se extrai da transcrição acima, a ação judicial proposta transitou em
julgado em 20/8/07, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), com resultado desfavorável à
Contribuinte.
Vejamos, então, o seguinte excerto do relatório fiscal, que bem elucida o caso:

Ora, por meio do lançamento fiscal, objeto do presente processo, é exigida a
diferença não recolhida pela empresa de 2% da alíquota SAT, tendo sido tal diferença
questionada pela Contribuinte, em sua impugnação, na qual pede a redução da alíquota para o
percentual de 1%. Confira-se:

Portanto, não há dúvida de que o pedido levado à Justiça é o mesmo trazido ao
presente processo administrativo, havendo, pois, a subsunção do caso concreto ao enunciado da
Súmula CARF no 1, de observância obrigatória nesse julgamento e que assim dispõe:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Desse modo, em face à renúncia à instância administrativa, não cabe a este
Colegiado conhecer e apreciar as alegações recursais.
Conclusão
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por renúncia à instância
administrativa em razão de propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital